Tribunal: TJSP
Processo: 1000846-21.2024.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Recurso do autor voltado unicamente à majoração do quantum indenizatório a título de danos morais. Descabida a majoração da indenização a título de danos morais. Descontos de valores reduzidos incidentes por pouco tempo e sem qualquer

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Recurso do autor voltado unicamente à majoração do quantum indenizatório a título de danos morais. Descabida a majoração da indenização a título de danos morais. Descontos de valores reduzidos incidentes por pouco tempo e sem qualquer impugnação a impedir a reforma do julgado. Descontos de valores reduzidos incidentes por pouco tempo e sem qualquer impugnação a impedir a reforma do julgado. Repetição do indébito dobrada. Cabimento. Adoção do entendimento firmado no EAREsp n. 676.608/RS. Dies a quo dos juros de mora, entretanto, que deve se dar a partir de cada desconto (dano material) ou do primeiro desconto (dano moral). Honorários bem fixados. RECURSO PROVIDO EM PARTE.